Tribunal: TCU
Processo: 008.848/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento das medidas e recursos aplicados para ações da defesa civil no estado do Rio Grande do Sul em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos em 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das medidas e dos recursos aplicados para as ações da defesa civil no estado do Rio Grande do Sul em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos em 2024, autuado no âmbito da força-tarefa denominada "Recupera Rio Grande do Sul", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no disposto no inciso III do § 5o do art. 17 da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta, que contempla as questões de auditoria transcritas a seguir, ficando autorizada a modificação da ação de controle de Acompanhamento (Acom) para Relatório de Acompanhamento (Racom), na Casa Civil e na Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul (SERS), unidades da Presidência da República: 9.1.1. Como está ocorrendo a articulação entre os órgãos e as entidades para a execução das ações de gerenciamento do desastre no Rio Grande do Sul, no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e no âmbito dessas ações como podem ser avaliadas as práticas de liderança, estratégia e controle do Governo Federal e a observância às regras de governança nos termos do Decreto no 9.203/2017? 9.1.2. Qual a sistemática adotada pelo Governo Federal para apoio financeiro aos entes afetados nas ações de socorro, assistência, restabelecimento e reconstrução, no que se refere à defesa civil? 9.1.2.1. Qual o montante financeiro repassado para cada ente e qual a finalidade dessas transferências? 9.1.2.2. Essas transferências ocorreram de forma célere? 9.1.2.3. o apoio financeiro da União está obedecendo a critérios técnicos objetivos e devidamente justificados para seleção dos investimentos e municípios mais prioritários? 9.1.3. Os recursos destinados à defesa civil pelo Governo Federal para ações de socorro e assistência, restabelecimento e reconstrução converteram-se em benefício à população local? e 9.2. ratificar a deliberação adotada pelo Ministro-Presidente na Comunicação ao Plenário de 8/5/2024 no sentido da designação do Ministro Augusto Nardes como Relator da ação de controle, de acordo com os critérios de prevenção estabelecidos no art. 17 da Resolução-TCU no 346/2022, preservada a competência dos Ministros Vital do Rêgo e Jhonatan de Jesus, respectivamente relatores dos processos TC- Processo 008.817/2024-3 , que analisa as obras de infraestrutura, e TC- Processo 008.813/2024-5 , que avalia a conformidade das medidas adotadas pelo Governo Federal às normas de finanças públicas e seus impactos fiscais.